Tribunal: STF
Processo: HC 249105
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 910.339/MG, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão relativa à possibilidade de concessão de prisão domiciliar caso não haja vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto imposto ao ora agravante não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte Superior está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na impetração, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Ressalte-se que, "não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, nem mesmo de ofício, ainda mais quando em indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017)" – AgRg no HC n. 652.013/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021. Tendo sido mencionado pelo acórdão de apelação que há nos autos da ação penal autorização assinada por morador, não se vislumbra constrangimento ilegal sanável pela via eleita.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 30, p. 6).



    Ao final, busca-se:



    a) A distribuição do presente Habeas Corpus e seu regular processamento;



    b) O acatamento do pedido de despacho junto ao Ministro Relator ou a Assessor responsável de forma virtual tendo em vista as peculiaridades do caso em tela;



    c) A concessão de medida liminar para conceder ao paciente Rui Roriz dos Santos o Direito de cumprir sua pena no regime prisional devido (semiaberto), expedindo-se mandado de soltura para que seja colocado em liberdade (se por outro motivo não estiver preso);



    d) A oitiva da Douta Procuradoria Geral da República na condição de “custos legis”, para que apresente parecer;



    e) A requisição de informações junto à Sexta Turma do Superior do Tribunal de Justiça, da 9ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Nobre Juíza Doutora Édina Pinto da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, nas condições de autoridades coatoras;



    f) A confirmação do mérito liminar pleiteada, para que se consolide a ordem de habeas corpus, expedindo-se o devido mandado de soltura para ser colocado em liberdade imediata (se por outro motivo não estiver preso) e com isso cessar o regime prisional indevidamente imposto já que a condenação fixada foi no regime semiaberto; (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 910.339/MG, mantendo o não conhecimento daquela impetração, pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.



    Em que pese ao esforço defensivo, a Corte estadual não enfrentou a tese de possibilidade de remoção para outro estabelecimento prisional ou concessão de prisão domiciliar ao agravante, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, cumpre destacar que o pedido deve ser formulado primeiramente perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Outrossim, "a concessão da ordem de ofício é de iniciativa do órgão julgador, e somente se admite quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese" (EDcl no AgRg no HC n. 475.134/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    [...]



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental (doc. 30, pp. 11-13).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator